Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-94.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TURNO INTEGRAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, no qual a parte autora pleiteava a transferência da criança em creche pública.
2. A autora alegou que a matrícula em turno parcial não atendia às necessidades da família, pois a genitora é mãe solteira, trabalha em tempo integral e não possui recursos para custear apoio no contraturno.
3. Requereu a transferência da criança para unidade específica (CEI 6 de Taguatinga) ou, subsidiariamente, matrícula em instituição privada custeada pelo Estado, até que houvesse vaga na escola desejada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o direito à educação assegura à parte recorrente o direito subjetivo à matrícula da criança em creche pública específica, em período integral, próxima à residência, mesmo diante da inexistência de vaga.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A matrícula da criança em creche pública próxima à residência, ainda que em turno parcial, cumpre o dever estatal de garantir o acesso à educação infantil.
6. A inexistência de vaga em período integral ou em unidade específica não configura omissão estatal, tampouco gera direito subjetivo à transferência compulsória.
7. A imposição judicial de matrícula em escola específica, sem demonstração de situação excepcional, viola o princípio da isonomia, pois implicaria preterição de outras crianças em situação semelhante.
IV. DISPOSITIVO 8. Apelo conhecido e desprovido.